Tribunal: STF
Processo: RE 1464973
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO E CONDUZIDO PELA CGU. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. EMPREGADO PÚBLICO. ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS METROFERROVIÁRIOS. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU). RECEBIMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL MEDIANTE DECLARAÇÃO FALSA. SAQUE REALIZADO. CONFISSÃO. DEVOLUÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA. DOLO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE LIAME ENTRE A CONDUTA PRATICADA E CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DESCARACTERIZADO. PREMISSA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



     1. Apelações interpostas pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e pela UNIÃO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Felipe Gomes da Silva na presente ação de procedimento comum, concedendo a tutela provisória de urgência requerida para sustar os efeitos da Portaria nº 146 do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, de 19 de janeiro de 2021, publicada no D.O.U. em 21 de janeiro de 2021, determinando a reintegração do demandante ao quadro de empregados públicos da CBTU, onde deverá continuar exercendo a função de Assistente de Manutenção de Sistemas de Equipamentos Metroferroviários, com efeitos financeiros a contar da readmissão a ser implementada no prazo de até 30 (quinze) dias corridos a contar da intimação da sentença, sob pena multa a ser oportunamente fixada. 2. A prova documental produzida revela que o Processo Administrativo Disciplinar nº 00190.106175/2020-91 foi instaurado e conduzido pela Controladoria-Geral da União, órgão da Administração Pública Federal Direta, culminando com a aplicação da penalidade de demissão por justa causa ao empregado público Felipe Gomes da Silva, conforme Decisão n° 11, de 19 de janeiro de 2021, proferida pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da CGU e Portaria nº 146, também de 19 de janeiro 2021, ambas publicadas no Diário Oficial da União de 21 de janeiro de 2021.



    3. Está configurada a pertinência subjetiva entre a UNIÃO e o objeto da demanda, ficando reconhecida sua legitimidade passiva ad causam para garantira a defesa dos atos praticados no âmbito da Controladoria-Geral da União, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da União.



     4. Felipe Gomes da Silva ajuizou a presente ação de procedimento comum em desfavor da CBTU e da UNIÃO objetivando a declaração de nulidade da Portaria nº 146, de 19 de janeiro de 2021, através da qual o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União aplicou a penalidade administrativa de demissão por justa causa ao empregado público, com sua consequente reintegração aos quadros funcionais da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), além da condenação da empresa pública ao pagamento dos salários não recebidos a partir de sua demissão e indenização por danos morais em valor equivalente à remuneração por ele percebida para cada mês de afastamento de suas funções.



    5. A Comissão Processante, após promover os interrogatórios de Felipe Gomes da Silva e de sua companheira, Ana Paula Paulino dos Santos, e de analisar o teor da defesa prévia apresentada pelo acusado, promoveu seu indiciamento formal, atribuindo-lhe a prática das condutas consistentes em solicitar - por meio de inserção de dados falsos em sistema público oficial - e receber 03 (três) parcelas do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982/2020, o que configura, ao menos em tese, ato de improbidade administrativa, tornando-o passível de demissão por justa causa, nos moldes previstos no Livro Único do sistema correicional da CBTU, art. 206, IV, e art. 482, "a", Decreto-Lei nº 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho).



     6. No relatório final, todavia, a Comissão Processante entendeu que o empregado público agiu de forma contrária à lei em razão da exposição da CBTU a perigo abstrato de impacto a sua imagem, mas reputou presente dúvida razoável quanto à presença do dolo caracterizador das condutas ímprobas, razão pela qual sugeriu a aplicação a penalidade de suspensão por 15 (quinze) dias.



    7. A Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos emitiu em seguida a Nota Técnica nº 2973/2020/CISEP/DIRAP/CRG, divergindo da interpretação dos fatos realizada pela Comissão Processante, assim como da penalidade sugerida.



    8. Conforme consta da Nota Técnica nº 2973/2020/CISEP/DIRAP/CRG, não haveria qualquer lastro para dúvida acerca da caracterização do ato de improbidade administrativa imputado ao empregado público, uma vez que, independentemente da participação ou não de sua companheira, o agente teve consciência e vontade de solicitar e receber o auxílio emergencial que reconhecidamente foi sacado por ele próprio de sua conta bancária, de sorte que o agente público, no mínimo, assumiu o risco de solicitar e receber o auxílio emergencial a despeito do não atendimento ao requisito exigido no art. 2º, inciso II da Lei nº 13.982/2020 (não ter emprego formal ativo).



    9. A CGU apurou que que o próprio sistema disponibilizado pelo Governo Federal para que os interessados formulassem seus requerimentos para obtenção do Auxílio Emergencial informa ostensivamente a impossibilidade de deferimento desse benefício a agentes públicos, tendo o solicitante declarado plena ciência de que se enquadrava nos critérios legais exigidos, o que evidentemente não corresponde à realidade, denotando ainda mais a presença do dolo exigido para a caracterização do ato de improbidade administrativa que lhe foi imputado.



    10. O Despacho DIRAP salientou ainda que as próprias declarações do acusado denotam a plena ciência da destinação do auxílio emergencial às pessoas em situação de vulnerabilidade por ocasião da pandemia de COVID 19, o que não se coaduna com empregado público que sequer teve redução salarial.



    11. O autor, ora apelado, não impugnou especificamente a alegação contida na contestação da União, no sentido de que informações obtidas no site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/, teriam evidenciado que o auxílio emergencial já havia sido solicitado por sua companheira em 07/04/2020, e recusado em 22/04/2020 (mesma data da solicitação realizada em nome do autor), uma vez que a solicitante também possuía vínculo formal de emprego. Consequentemente, todos os elementos de prova convergem para a vontade livre e consciente do autor em obter o benefício indevidamente, pois não é crível que desconhecesse a existência de vínculo de emprego de sua própria companheira.



    12. O caso sob enfoque foi ainda submetido à apreciação da Consultoria-Geral da União que elaborou o Parecer nº 00343/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU, em cujo teor foi evidenciado que não há nada a indicar que a companheira do agente público tenha sido efetivamente responsável pela indevida solicitação do auxílio emergencial. A ausência de elementos que corroborem as declarações prestadas por Ana Paula Paulino dos Santos torna insubsistente a versão por ela apresentada à Comissão Processante, pois seu depoimento como mero informante não possui o mesmo valor probatório que se pode extrair dos depoimentos prestados por testemunhas devidamente compromissadas.



    13. A consultoria jurídica pontuou mais uma vez que o acusado confessou ter pessoalmente realizado o saque do auxílio emergencial depositado em sua conta bancária, o que consumou a conduta dolosa causadora de dano ao erário.



    14. No caso concreto, restou cabalmente comprovado que o cadastramento para percepção do auxílio emergencial ocorreu por meio do aparelho de telefonia móvel do próprio empregado público, com seus dados pessoais, indicação de conta bancária em seu nome, o que resultou na disponibilização de 03 (três) parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada em seu favor, quantia que confessadamente chegou a ser sacada pelo agente público que somente buscou a restituição ao erário 07 (sete) dias após o recebimento da notificado acerca da instauração do processo administrativo disciplinar, ou seja, quando toda a ilegalidade praticada já havia sido exposta pelo cruzamento de dados realizado por sistemas do Governo Federal, conforme consta das planilhas disponibilizadas à CGU pela Caixa Econômica Federal.



    15. Conforme concluiu a Consultoria-Geral da União, o empregado público praticou conduta objetivando obter vantagem econômica mediante fraude em benefício de seu núcleo familiar, o que denota a presença do elemento subjetivo (dolo) exigido para a caracterização do ato de improbidade administrativa, de sorte que a penalidade aplicável à luz do disposto no art. 206, inciso IV do Manual Disciplinar da CBTU e do Decreto-lei nº 5.452/43 (Consolidação das Leis Trabalhistas) corresponde à demissão por justa causa.



    16. A conduta comprovadamente praticada pelo empregado público, conquanto extremamente grave, reprovável e desleal, não decorre diretamente de suas atribuições.



     17. A configuração da conduta ímproba praticada por um agente público pressupõe sua atuação como agente público, ou seja, imbuído de suas atribuições ou de alguma vantagem que a sua posição de agente público lhe propicia.



    18. Como no caso concreto o empregado público da CBTU omitiu deliberadamente sua condição de agente público para praticar a fraude, ao assim proceder, apresentou-se com um particular interessado no recebimento do Auxílio Emergencial criado pelo Governo Federal.



    19. Os fatos imputados ao autor no PAD não denotam uma atuação relacionada à sua condição de agente público, ou seja, valendo-se de suas atribuições para obter vantagem ilícita. Tanto é assim que a incorporação da verba federal indevida ao seu patrimônio não apresenta qualquer liame com suas atribuições.



    20. A interpretação autêntica que se extrai dos §§ 1º e 3º do art. 11 da Lei nº 8.429/92, incluídos pela Lei nº 14.230/2021, faz transparecer que o ato de improbidade administrativa ocorrerá quando for comprovada uma conduta funcional do agente público que se volta à obtenção de um proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.



    21. O caput do art. 9º da Lei nº 8.429/92 também explicita a necessidade de vínculo entre a vantagem patrimonial indevidamente percebida pelo agente público e o exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades referidas no art. 1º desse mesmo diploma legal.



     22. A premissa sobre a qual a Administração promoveu a demissão do empregado público (prática de improbidade administrativa) deve ser desconstituída em decorrência da inexistência de correlação entre a conduta praticada pelo apelado e as atribuições que caracterizam o emprego público de Assistente de Manutenção de Sistemas de Equipamentos Metroferroviários.



    23. Apelações improvidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente